Tribunal: TJES
Processo: 0005586-40.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005586-40.2006.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALTAIR REZENDE DO AMARAL
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
RECURSO
Desprovido.

1)
Conforme inteligência do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150/STJ, o lapso prescricional de cinco anos para se promover a execução contra a Fazenda Pública conta-se da data do trânsito em julgado da sentença condenatória, ato do qual se originou o direito. Precedentes STJ.

2)
Hipótese em que, tendo a sentença proferida no processo de conhecimento transitado em julgado em 25.08.2011 e o cumprimento de sentença iniciado em 19.06.2019, exsurge transcorrido o lapso quinquenal do prazo prescricional.

5
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia no exame da prescrição da pretensão satisfativa.

A pretensão autoral acolhida por sentença no processo de conhecimento disse respeito à restituição de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre as rubricas isentas de incidência pela Lei Municipal 6172/04.

Nesse caso, conforme inteligência do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150/STJ, o lapso prescricional de cinco anos para se promover a execução contra a Fazenda Pública conta-se da data do trânsito em julgado da sentença condenatória, ato do qual se originou o direito.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTNEÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. SÚMULA 150/STF. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. CINCO ANOS.
1. À luz da inteligência da Súmula 150 do STF e do parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/1991, o
prazo prescricional da pretensão executiva, oriunda de ação em que se discutiu a revisão do benefício previdenciário, é de cinco anos
. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.589.662/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.3.2017; e REsp 1.522.523/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2015.
[...] 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.702.908/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 19/12/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 150 DO STF. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUINDO PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTES QUE TRANSCORRIDO O PRAZO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Quanto à prescrição arguida pela União, tem-se que foi rechaçada pela Corte local aos seguintes argumentos: Consta dos autos certidão lavrada pela Coordenação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ atestando que o decisum exequendo transitou em julgado no dia 30.8.2006 e o SINDSPREV teria requerido, em 14.3.2008, a intimação da União Federal para apresentar as fichas financeiras dos Substituídos, no propósito de possibilitar a apresentação da memória discriminada e atualizada dos cálculos, nos autos do processo originário, que foi desmembrado do de n° 0002677-03.1993.4.05.8300. Após o desmembramento do feito em grupos de 20 substituídos, o Sindicato Exequente promoveu a distribuição da Execução, em 22.11.2010, data em que os créditos dos Substituídos ainda não tinham sido fulminados pela prescrição qüinqüenal intercorrente, que só viria a ser concretizada em 30.8.2011 (fls. 473).
2. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência do STJ, segundo a qual é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp. 644.708/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.3.2017; AgInt no REsp. 1.589.662/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 10.3.2017.
[...] 4. Agravo Interno da União a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.667.888/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 25/10/2017.)

Hipótese em que, no caso dos autos, salientou o magistrado sentenciante que
“o trânsito em julgado se deu em 25.08.2011 (fls. 184) e o cumprimento de sentença foi iniciado em 19.06.2019 (certidão de protocolo de fls. 206) com o petitório de fls. 206-211. Diante disso, fica claro que, desde o ano de 2016, já havia ocorrido o escoamento in a
l
b
i
s do aludido prazo fatal.”

Nesse cenário, à míngua de elementos que indique a interrupção do prazo extintivo, deve ser confirmado o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Não se sustenta, aliás, a alegação do recorrente de que a prescrição não teria se consumado diante da ausência de intimação do arquivamento do feito em 2012, tendo em vista que o termo inicial do prazo, conforme destacado nos julgados acima, não pressupõe prévia intimação da parte, senão apenas o trânsito em julgado.

De todo modo, ainda que assim não fosse, ressaltou o juiz
a quo
que
“tao logo os autos retornaram do Egrégio TJ/ES, a parte exequente fora intimada da descida dos autos, conforme certidão de fls. 187.”

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários sucumbenciais em sede recursal para R$ 700,00, mantendo, todavia, suspensa a exigibilidade diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

Acompanho o relator.